Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE DA COBRANÇA) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, uma vez que teria comprovado suficientemente que a dívida que originou a restrição creditícia refere à mesma cobrança (compra de bicicleta cancelada), sendo que foram juntados os extratos de junho a novembro de 2018, inclusive com o estorno do valor de R$ 636,39 relativo ao cancelamento da compra.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não comprovada a ilicitude da restrição creditícia.

III. No ponto, destacam-se os bem lançados fundamentos da sentença (mantida em grau revisional): [...] A parte autora afirma que realizou um cancelamento de compra, no valor de R$636,39, mas que do estorno do valor foi subtraída dívida referente a compra não reconhecida. Entretanto, conforme documento de ID 82208125, p.2, o estorno foi realizado, constando da fatura como “créditos recebidos”. Não consta dos autos nenhuma fatura do cartão de crédito na qual se possa verificar a compra contestada. Ademais, a compra cancelada foi no valor de R$636,39 e a dívida cobrada pelas requeridas é no valor de R$2.891,36, ou seja, bem acima do valor estornado. Ressalto que o boleto de ID 79864315, no valor de R$636,39, tem como vencimento o dia 25.08.2018. Já a inscrição no SERASA se refere a dívida no valor de R$771,90, com vencimento em 25.11.2018 [...].

IV. Ou seja, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o débito objeto da “negativação” referiria à compra cancelada, a qual foi devidamente estornada, conforme demonstra o documento de ID 24801664, p. 2. No mais, o print das telas que corresponderiam às “faturas” não se revelam suficientes a escudar a alegação de inexistência de débitos, tampouco viabilizariam a verificação da compra cancelada.

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Improvidos os embargos declaratórios.